Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710653-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPULVEDA PERTENCE AGRAVADO: RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Acordo - Desistência - Recurso Prejudicado SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPULVEDA PERTENCE reafirma os termos do acordo colacionado ao ID 52194035 e requer a desistência do presente recurso. Diante do requerimento processual apresentado, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, proceda-se com as diligências de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator